Tribunal: TJBA
Processo: 8030683-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030683-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: DANIEL SANTOS BORGES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU APÓS A CITAÇÃO (ART. 329, II, CPC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Inexistem, no acórdão embargado, contradições entre fundamentos e conclusão, pois a decisão analisou adequadamente a situação processual, especialmente a ocorrência de citação do réu após o cumprimento da liminar.

A conversão da busca e apreensão em execução, embora prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, deve ser interpretada em conjunto com o art. 329, II, do CPC, que exige o consentimento da parte contrária quando a alteração do pedido ocorre após a citação.

Verificada a citação regular do réu no processo originário, é indispensável sua intimação para se manifestar sobre o pedido de conversão, inexistindo fundamento para afastar tal exigência.

A parte Embargante busca rediscutir o mérito já decidido, hipótese que não se enquadra na finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
de
Id.
92825416, opostos contra o Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento de nº 8030683-92.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
BANCO BRADESCO SA
e, como
Embargad
o
-
DANIEL SANTOS BORGES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R